Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO CONDENATÓRIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

      1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL E VÍNCULO ASSOCIATIVO. A decisão recorrida demonstrou a adesão subjetiva e estável do embargante à organização criminosa. A participação estratégica no núcleo de desinformação foi comprovada por diálogos diretos com a cúpula do grupo, visando a ruptura institucional.

      2. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. O embargante AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, Major reformado do Exército, atuou como peça essencial na engrenagem ilícita, coordenando ataques virtuais e coação contra o Alto Comando das Forças Armadas. A conduta buscou viabilizar o golpe de Estado por meio da intimidação de autoridades militares resistentes.

      3. CERCEAMENTO DE DEFESA E JURISDIÇÃO. Inexistência de omissão sobre a competência originária. O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisdição baseada na Constituição e na conexão probatória. O direito ao duplo grau de jurisdição não se aplica às competências originárias fixadas pelo poder constituinte.

      4. DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA E TESTEMUNHAL. Ausência de contradição nos depoimentos. A tipicidade dos crimes de atentado independe da leitura imediata da ameaça pelos alvos. O dolo de incitar a ruptura e coagir autoridades ficou materializado em mensagens e postagens coordenadas com a liderança da organização.

      5. DOSIMETRIA E PENA DE MULTA. A fixação da reprimenda e do valor do dia-multa seguiu os critérios legais, considerando a elevada gravidade das condutas e a condição funcional do réu. Participação de menor importância rejeitada diante do papel estratégico de elo com milícias digitais.

      6. RESTITUIÇÃO DE BENS. Manutenção da custódia dos bens necessária para o interesse do processo e para as investigações conexas em andamento na Petição 12.100.

      7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AILTON GONÇALVES MORAES BARROS.